Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO CRIMES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. Recursos desprovidos.